Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006040-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MONIZE DE PAULA DA CRUZ PEREIRA - CPF: 062.491.251-59 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDIVANE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 701.746.011-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
MONIZE DE PAULA DA CRUZ PEREIRA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO GENÉRICA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO LIMITE DE 30%. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE E ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS AVENÇAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL NA AUTONOMIA PRIVADA. TEMA 1.085/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou a 30% os descontos incidentes sobre rendimentos da parte autora em contratos bancários com débito em conta corrente, no contexto de ação revisional cumulada com repetição de indébito, reconhecimento de superendividamento e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é juridicamente admissível a limitação de descontos em conta corrente ao percentual de 30%, por analogia ao crédito consignado; e (
ii
) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para intervenção nas condições contratuais pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se admitindo provimento baseado em presunções genéricas ou sem lastro probatório mínimo.

4. A limitação de 30% dos rendimentos não se aplica automaticamente aos contratos de empréstimo com débito em conta corrente, por ausência de previsão legal específica, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 1.085).

5. A distinção entre crédito consignado e débito em conta decorre da natureza jurídica diversa das avenças, sendo este último expressão da autonomia privada e da liberdade contratual, regido pelo princípio do pacta sunt servanda.

6. A imposição judicial de limitação genérica, sem análise individualizada dos contratos e sem demonstração concreta de abusividade, configura intervenção indevida na relação contratual.

7. Embora a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana imponha controle de eventuais abusos, tal aferição demanda dilação probatória, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

8. Evidencia-se, ademais, o risco de dano inverso, consistente no desequilíbrio contratual e impacto econômico à instituição financeira decorrente da alteração unilateral das cláusulas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica automaticamente o limite de 30% aos descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns realizados em conta corrente, ainda que incidente sobre verba de natureza alimentar.

2. A limitação judicial de descontos exige demonstração concreta de abusividade contratual ou de comprometimento excessivo da renda, mediante análise individualizada dos contratos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 833, IV; CC,
arts
. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJMT, AI no 1040287-34.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Banco
d
o Brasil S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, revisão contratual, reconhecimento de superendividamento e indenização por danos morais ajuizada por
Monize

d
e Paula Da Cruz Pereira
.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito — evidenciada pela natureza alimentar dos proventos e pela retenção integral demonstrada nos extratos — e o perigo de dano, consubstanciado na privação de recursos indispensáveis à subsistência da autora. Assim, deferiu parcialmente a tutela para determinar que os descontos fossem limitados a 30% dos rendimentos líquidos, sob pena de multa diária.

Em razões recursais, o Agravante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta
, em síntese, a ilegalidade da decisão, ao argumento de que houve violação aos art
igos
313 e 314 do Código Civil, por impor modificação unilateral das condições contratuais.

Defende que os contratos celebrados não se enquadram na modalidade de crédito consignado, mas sim em empréstimos com débito em conta corrente, hipótese que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), não se submete à limitação de 30%.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, afirmando inexistirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, bem como sustenta que a medida ocasiona prejuízo grave à instituição financeira.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão agravada, restabelecendo-se os descontos nos termos originalmente pactuados.

O recurso é tempestivo, tendo sido devidamente comprovado o recolhimento do preparo, conforme certificado
no
ID 34
6600351
.

O pedido de tutela recursal foi deferido por este Relator, em juízo de cognição sumária, ao reconhecer a plausibilidade das alegações do agravante, especialmente diante da distinção entre empréstimos consignados e aqueles com débito em conta corrente, ocasião em que se atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

(ID 34
6697878
).

A

parte
autora/
agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento.
(ID no
347069898
).

Posteriormente, a
parte

autora/
agravada interpôs agravo interno, ainda pendente de apreciação, no qual postula a reconsideração da decisão monocrática, com o restabelecimento da limitação dos descontos, sob o argumento de preservação do mínimo existencial.

(ID no 34
7617360
)

A
instituição financeira
agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, nas quais sustenta a legalidade dos débitos realizados em conta corrente, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, bem como defende a inaplicabilidade do Tema 1.085 ao caso concreto, conforme se extrai
do
ID 35
3499892
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
MONIZE DE PAULA DA CRUZ PEREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, revisão contratual, reconhecimento de superendividamento e indenização por danos morais ajuizada por MONIZE DE PAULA DA CRUZ PEREIRA.

Na origem
, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu parcialmente a tutela, determinando que os descontos fossem limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas no agravo de instrumento interposto.

Do descabimento da suspensão e/ou limitação dos descontos efetuados em conformidade com a previsão contratual.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Trata-se de juízo de cognição sumária, que não admite aprofundamento probatório, mas exige, ao menos, verossimilhança das alegações.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a agravada aufere rendimentos de natureza alimentar e que, conforme demonstrado pelos extratos bancários juntados, tais valores encontram-se significativamente comprometidos, havendo inclusive alegação de retenção integral em razão de descontos realizados pela instituição financeira.

Sob essa perspectiva, a proteção jurídica conferida à remuneração, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, destina-se à preservação do mínimo existencial, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim
, práticas que importem no esvaziamento substancial ou integral da renda do devedor devem ser examinadas com especial rigor e cautela.

Todavia, não se pode desconsiderar que a controvérsia envolve contratos bancários com autorização de débito em conta corrente, o que exige a adequada distinção entre modalidades contratuais.

Nesse ponto, a interpretação sistemática do ordenamento, aliada à orientação jurisprudencial consolidada, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), conduz à conclusão de que não se aplica, de forma automática, a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados aos contratos com desconto em conta corrente.

A propósito
, colhe-se da jurisprudência recente deste Egrégio Sodalício o
mesmo
entendimento:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE.

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30%. TEMA 1.085/STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO PROVIDO.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento: “
1. Não se aplica o limite de 30% aos descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns realizados em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salário, quando previamente autorizados pelo correntista. 2. A tutela de urgência para limitação de descontos exige demonstração concreta de ilegalidade
contratual ou ausência de autorização, não sendo suficiente a alegação genérica de comprometimento da renda.”

[...]
(N.U 1040287-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
publicado
no DJE 13/02/2026)

A
ratio
dessa distinção reside na própria natureza jurídica das avenças.

Enquanto o crédito consignado possui disciplina legal específica, com limitação expressa de margem, o débito em conta decorre da autonomia privada e da autorização contratual conferida pelo correntista, inexistindo, em regra, limitação legal pré-estabelecida.

Nesse contexto, a imposição judicial de limitação genérica de 30% pode, em tese, configurar intervenção indevida na liberdade contratual, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de abusividade específica em cada contrato.

Por outro lado, a análise não pode se limitar à literalidade contratual. A interpretação constitucional impõe a ponderação entre a autonomia privada e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Assim, tem-se um típico conflito entre princípios: de um lado, o pacta sunt servanda e a segurança jurídica; de outro, a proteção da dignidade do devedor em situação de possível superendividamento.

Ou seja, a
solução adequada demanda ponderação.

Com efeito,
nesse juízo preliminar, próprio da análise da tutela de urgência, constata-se que a decisão agravada adotou solução de caráter generalizado, sem proceder à individualização dos contratos envolvidos, tampouco evidenciar, de maneira aprofundada, a eventual abusividade concreta das cláusulas pactuadas.

Dessa forma
, embora a retenção integral de salários seja, em tese, abusiva, seria necessário verificar, com maior acuidade probatória, a origem dos débitos, a existência de múltiplos contratos, a efetiva renda da agravada e a eventual caracterização de superendividamento nos moldes da legislação específica.

Cumpre destacar que, considerados os limites cognitivos próprios do agravo de instrumento e a necessidade de se evitar supressão de instância, não se evidencia, neste momento processual, a presença de elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito em grau apto a justificar a limitação imposta de forma generalizada.

Por outro lado, o perigo de dano inverso também se revela relevante, na medida em que a alteração unilateral das condições contratuais pode impactar o equilíbrio das avenças e gerar efeitos financeiros à instituição agravante.

Diante desse cenário, a solução mais adequada, neste juízo de cognição sumária, é a reforma da decisão agravada, sem prejuízo de que a matéria seja reexaminada pelo juízo de origem após a devida instrução probatória.

Dessarte, conclui-se que, embora seja plausível a alegação de comprometimento excessivo da renda da agravada, a imposição, de forma genérica, do limite de 30% não encontra amparo automático no ordenamento jurídico quando se trata de contratos com débito em conta corrente, a exigir exame mais detido das particularidades do caso concreto.

D
a prejudicialidade do
agravo interno interposto por
MONIZE DE PAULA DA CRUZ PEREIRA
.

Registre-se que, no presente momento processual, tendo sido apreciado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, resta prejudicado o exame do Agravo Interno anteriormente interposto, por perda superveniente de objeto, ante a substituição do decisum impugnado pela presente deliberação colegiada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e afastar, neste momento processual, a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos da agravada, restabelecendo-se as condições contratuais originalmente pactuadas, sem prejuízo de reavaliação da matéria pelo juízo de origem após regular instrução.

Ainda nesta senda
, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto, em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026